Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703453-89.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CLEIDE COELHO OLIVEIRA E HILDA DANTAS DE ARAÚJO RECORRIDA: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. POSSE. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DOMINIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE. FALSIDADE. BOA FÉ. JUSTO TÍTULO. ALUGUÉIS. RETENÇÃO. 1. A legitimidade passiva ad causam como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial, e havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão. 2. O artigo 560 do CPC dispõe que: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” 3. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 4. Posse de boa-fé é a fundada em justo título ou quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse. A posse é pacífica e justa quando não há vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil). 5. Negou-se provimento a ambos os recursos de apelação. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.212 do Código Civil, sustentando ilegitimidade de parte, ao argumento de que são terceiras compradoras de boa-fé dos lotes esbulhados; c) artigo 538, § 2o, do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID 53463308). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.212 do Código Civil e 538, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID 53463308). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020